Tribunal: TJES
Processo: 5001120-40.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001120-40.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPÍRITO SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA
RECORRIDO: IRAILDES SILVA PINTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR, PARA DETERMINAR EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA. (1) TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA RELATA QUE RECEBEU UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$2.467,82 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AO CONTACTAR COM A REQUERIDA, SUSTENTA QUE NÃO OBTEVE SOLUÇÃO, POIS A MESMA APENAS REDUZIU A COBRANÇA, NÃO EXTINGUINDO-A. REQUER LIMINARMENTE QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE CORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, E NO MÉRITO, PELO CANCELAMENTO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA POR RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RELATA SOBRE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI DA PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. SUSTENTA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO OU CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. REQUER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA OU, SUBSIDIARIAMENTE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DECLARO INEXISTENTE a dívida originada do TOI do ID n 2986401, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação ou suspensão do fornecimento de energia da autora. RATIFICO A LIMINAR DO ID n 2274311. Custas e honorários indevidos. Nada mais havendo, dou esta por publicada e dela intimadas as partes. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida sentença, nada sendo requerido, arquive-se. [...]”.
(4)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA REQUERIDA EM FACE DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA.
(5)
CONHECIDOS OS EMBARGOS E NÃO PROVIDOS.
(3) RECURSO EDP.

PRELIMINARMENTE.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, SUSTENTA SOBRE A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO. REQUER PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(6) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO OBJURGADA.
(7) DO ACÓRDÃO.
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, E NÃO PROVIDO.
(8) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONHECIDOS E PROVIDOS DE MODO A CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO À DRA. PAULA LOPES SIQUEIRA DO SANTOS, OAB/ES 27.220, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
(8)
MANIFESTAÇÃO AUTORAL POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
(9) RECURSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ,
CONHECIDO POR POSTERIOR SENTENÇA, ALEGOU CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA REQUERIDA, BEM COMO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
(10) RECURSO INOMINADO RÉ.
EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. RELATA SOBRE A EXECUÇÃO INDEVIDA. ADUZ SOBRE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUSTENTA SOBRE A AUSÊNCIA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, POSTO QUE A REQUERIDA INTERPÔS EMBARGOS EXECUTÓRIOS, O QUE É DE SEU PLENO DIREITO. REQUER PELA REFORMA DA REFERIDA SENTENÇA, OBSTANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
(11) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (12) DO MÉRITO.
POIS BEM, A DECISÃO SUPRA NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO PELA RÉ. A MESMA ADENTROU COM RECURSO INOMINADO, EM DEBATE À TAL DECISÃO, POSTO QUE AFIRMA A AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MA-FÉ, BEM COMO DEMANDA PELA REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE A RECORRENTE ACOSTOU TELAS SISTÊMICAS COM CARÁTER PROBATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA (ID.: 2087407), E O MESMO FEZ EM RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. SÃO PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL QUE A APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDO PROBATÓRIO EM TELAS SISTÊMICAS NÃO ENSEJA EFEITO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O DEVIDO CUMPRIMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO LEGAL IMPOSTA. NÃO FOI ANEXADO AOS AUTOS NENHUMA PROVA DIVERSA DAQUELAS JÁ APRESENTADAS. NO QUE TANGE AO MONTANTE ARBITRADO, DESARRAZOADA SERIA A DECISÃO QUE MANTIVESSE TAL ENTENDIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS, POSTO QUE O VALOR ALCANÇADO EXTRAPOLA O RAZOÁVEL, LEVANDO-SE EM CONTA O OBJETO CENTRAL DA AÇÃO, QUE FOI A DEVIDA CONDENAÇÃO DO RÉU, APÓS COMPROVADA A SUA PRÁTICA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DIANTE DE SERVIÇO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS LAVRATURA DO TERMO DE INSPEÇÃO - TOI. O ENUNCIADO 136 DO FONAJE, DETERMINA O SEGUINTE:
“O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização, nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”
, COMO ASSIM A SENTENÇA O FEZ. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE APENAS A

REDUÇÃO DA MULTA PARA O MONTANTE ÚNICO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
,
EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE SUJEITANDO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU MESMO MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC/15, HAJA VISTA QUE A MULTA DIÁRIA POSSUI NATUREZA COERCITIVA, INIBITÓRIA, E NÃO COMPENSATÓRIA. ASSIM, REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, REDUZINDO O
QUANTUM
DAS
ASTREINTES
AO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
FICA DETERMINADA A LIBERAÇÃO EM FAVOR DA RECORRENTE DE TODO O EXCEDENTE AO VALOR ORA DEFINIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
MANTIMENTO DA SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS.

(6).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS LEGAIS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.